Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. EXTREMA DEBILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO INTRAMUROS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar. A Defesa alegou que o paciente, com 76 anos, apresenta quadro clínico grave (hiperplasia prostática benigna, hipertensão descontrolada, síncopes, perda ponderal significativa) e que não recebe assistência médica adequada no sistema prisional, pleiteando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do CPP, diante do quadro de saúde do paciente, considerado pela Defesa como grave e agravado pela permanência no sistema carcerário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a comprovação de extrema debilidade do réu por motivo de doença grave, nos termos do artigo 318, inciso II, do CPP, não bastando a mera existência de enfermidade crônica.
4. Os relatórios médicos constantes dos autos indicam que o paciente é portador de hiperplasia prostática benigna e hipertensão arterial, condições crônicas que, conforme análise técnica, não resultam em extrema debilidade, tampouco inviabilizam o tratamento intramuros.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão da prisão domiciliar requer a comprovação inequívoca da extrema debilidade decorrente de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema carcerário, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993055, 0712089-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.04.2025, DJe 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1983707, 0707002-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 09.04.2025.